Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700690-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOECILIA MELGACO REGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos no 0720936-19.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, para que lhe fosse disponibilizada a OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. A agravante sustenta que, conforme relatório médico, é portadora de tromboembolismo pulmonar crônico e apneia do sono com hipoxemia noturna e apresenta significativa hipoxemia, e dispneia aos pequenos esforços. Aduz que a oxigenação (saturação) inadequada acarreta sérios riscos a sua saúde, incluído insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao agravado o fornecimento DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado, em sede de cognição sumária, possa estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente. Da mesma forma, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, a partir das provas anexadas à petição inicial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, que disponibilize imediatamente o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, uma vez que, não obstante a comprovação da necessidade do tratamento, os documentos juntados aos autos indicam que a recorrente já está na fila de prioridade de atendimento e não há situação retratada nos autos que justifique o desrespeito à ordem de prioridades estabelecidas pelo serviço público de saúde. Nesse sentido, não há elementos suficientes que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, de modo que se mostra indevida a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa no presente momento. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ademais, eventual pronunciamento positivo nesse momento tem o caráter de irreversibilidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravante da decisão. Intime-se o DF para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator